Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717642-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA RIOS BOTELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização com pedido de antecipação de tutela ajuizada por ANA RIOS BOTELHO em face da agravante, determinou que a ré custeie o tratamento da autora na clínica indicada, até a alta médica, procedendo-se ao pagamento da cobrança já efetivada pela clínica, devendo a medida ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite inicial de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em suas razões recursais, sustenta a agravante que estão ausentes a comprovação de eventual resistência da agravante e os pressupostos necessários a concessão da tutela de urgência. Aduz a desproporcionalidade da penalidade fixada. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para exonerar a ré agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida. É o relato do necessário. DECIDO. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi disponibilizada no sistema informatizado do PJe no dia 03/04/2023, às 18h43min41seg, (ID 154175499), tendo sido publicada no dia 13/04/2023, conforme certidão de ID 155224495. Ocorre que o sobredito sistema registrou, na aba “acesso de terceiros” do PJe, a ciência do patrono da agravante que subscreve a peça recursal, Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA (OAB /DF 45.892), nos dias 05/04/2023, às 10h50 e às 16h32, e 10/04/2023, às 18h25, o que comprova a ciência inequívoca do teor do decisum por mais de uma oportunidade antes mesmo da publicação no DJe. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 10/04/2023, em virtude do feriado da semana santa, de 05 a 09 de abril (art. 60, §3o, I, Lei 11.697/08), encerrando-se no dia 02/05/2023, considerando-se os feriados de 21/04/2023 e de 1o/5/2023. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 46507020) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 09/05/2023, ou seja, 5 (cinco) dias úteis após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que a agravante não interpôs o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o apelo manejado intempestivamente. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora